Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704600-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADOS: LUCILENE SARTORIO RANGEL, LUIZ CARLOS COAN, LUIZ JORGE CRUZ, MARCOS AUGUSTO MOREIRA ROSA, ODANILTON BOLDRINI, ROBERTO BELLO LYRA, ROSILENE NOBRE PEREIRA, SAULO FRANCISCO DOS SANTOS, SERGIO ANTONIO CHRIST, SEBASTIAO CARLOS CORTES DESPACHO FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam também, omissão do Colegiado quanto à análise das teses importantes à solução da demanda e que é inaplicável o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações e intimações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome dos advogados TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/DF 25.955 e JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18944294. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018